Tribunal: STJ
Processo: 5017490-11.2023.4.04.7205
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2152561 - SC (2024/0226909-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: SUPERMERCADO FELIPPI LTDA
ADVOGADOS
: ARÃO DOS SANTOS - SC009760
ARAO DOS SANTOS - PR026613
MAINARA ASSUMPÇÃO SALESKI - SC062328
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO.
CREDITAMENTO DO ICMS NA OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO. TEMA 1364.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
No caso, o acórdão embargado examinou adequadamente a controvérsia e as
alegações do agravo interno, fundamentando a decisão de forma clara e coerente.
2. A recente afetação da matéria ao regime de recursos repetitivos pelo STJ justifica
o sobrestamento do feito, para aguardar o julgamento do paradigma e a submissão
da tese ao juízo de conformidade.
3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para tornar sem efeito
os julgados anteriores e determinar a devolução dos autos à instância de origem, até
o exame do paradigma (Tema 1364) e submissão da tese ao juízo de conformidade.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, acolher os embargos de declaração, com efeitos
07/08/2025
13/08/2025
modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA49530436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/08/2025 17:52:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 0c0a9aaa-bd15-4470-ab5c-237952cd2e31

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2152561 - SC (2024/0226909-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: SUPERMERCADO FELIPPI LTDA
ADVOGADOS
: ARÃO DOS SANTOS - SC009760
ARAO DOS SANTOS - PR026613
MAINARA ASSUMPÇÃO SALESKI - SC062328
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO.
CREDITAMENTO DO ICMS NA OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO. TEMA 1364.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
No caso, o acórdão embargado examinou adequadamente a controvérsia e as
alegações do agravo interno, fundamentando a decisão de forma clara e coerente.
2. A recente afetação da matéria ao regime de recursos repetitivos pelo STJ justifica
o sobrestamento do feito, para aguardar o julgamento do paradigma e a submissão
da tese ao juízo de conformidade.
3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para tornar sem efeito
os julgados anteriores e determinar a devolução dos autos à instância de origem, até
o exame do paradigma (Tema 1364) e submissão da tese ao juízo de conformidade.

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por SUPERMERCADO FELIPPI
LTDA contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não
conheceu do agravo interno no recurso especial.
Eis a ementa do aresto (fl. 345):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. SÚMULA 182
/STJ, APLICADA POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA48595841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/06/2025 16:34:39
Código de Controle do Documento: 86d13c3a-699c-46ae-a0d7-d1ac3aeafa22

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial, fundamentada na deficiência de fundamentação e na ausência de
indicação precisa dos dispositivos legais federais violados, conforme Súmula
284/STF.
II. Questão em discussão
2. Nas razões do agravo interno a parte recorrente debate a suposta ilegalidade
na inclusão de emendas parlamentares na MP 1.147/22 e na Lei 14.592/23. No
recurso especial o pedido estava relacionado ao direito de manter a base de
créditos PIS /COFINS sobre o ICMS incidente na aquisição de bens e
serviços.
III. Razões de decidir
3. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da
inobservância do princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III,
e 1.021, § 1o, do CPC /2015" (AgInt no AR Esp n. 2.590.320/SP, rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, D Je de ). 15/8/2024
4. A decisão agravada foi mantida, pois a agravante não impugnou
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme exigido pelo
princípio da dialeticidade recursal. IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno não conhecido.

Em suas razões, o embargante afirma que há omissão quanto à análise da
suficiência da indicação dos dispositivos legais violados. Alega que “O acórdão embargado não
examinou adequadamente a menção aos artigos 3.o, §2.o, inciso III, das Leis n.o 10.637/2002 e
10.833/2003, e ao artigo 195, § 12, da Constituição Federal, os quais foram suficientes para
cumprir os requisitos de admissibilidade do recurso especial.” (fl. 358).
Aduz que “Apesar de mencionar que a fundamentação do recurso foi considerada
deficiente, o acórdão não avaliou de maneira objetiva os dispositivos citados e sua conexão com
a tese jurídica apresentada, limitando-se a aplicar a Súmula 284/STF de forma genérica, sem
considerar que os dispositivos legais tidos como violados foram indicados no recurso especial,
sendo que a jurisprudência desta Corte admite a análise do mérito quando há indicação clara dos
dispositivos e argumentação suficiente para a compreensão da controvérsia.” (fl. 358).
Reitera as alegações concernentes ao mérito apresentadas no recurso especial e no
agravo interno.
Requer o reconhecimento dos vícios de omissão, quanto à análise detalhada dos
dispositivos legais indicados no recurso especial, e contradição “na aplicação da Súmula 284
/STF, considerando que houve indicação suficiente dos dispositivos violados” (fl. 369).
A impugnação foi apresentada às fls. 373-377.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48595841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/06/2025 16:34:39
Código de Controle do Documento: 86d13c3a-699c-46ae-a0d7-d1ac3aeafa22

Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do art.
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento e/ou corrigir eventual erro material.
Na espécie, da leitura do acórdão embargado, verifica-se que tanto a controvérsia
posta no recurso especial como as alegações apresentadas no agravo interno foram
adequadamente examinadas, de maneira fundamentada, explicitando ponto a ponto as razões
pelas quais o apelo especial não prosperaria.
Ocorre, contudo, que a pretensão veiculada no recurso especial, consistente na
manutenção do ICMS incidente sobre a aquisição de bens, itens e serviços na base de cálculo
dos créditos de PIS e COFINS, foi recentemente submetido à sistemática dos recursos
repetitivos.
O julgado produzido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
exame da ProAfR no REsp 2150097/CE (Tema 1364), sob a relatoria do Ministro Paulo Sérgio
Domingues, foi assim resumido:
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - CONTROVÉRSIA ACERCA DAS
CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E COFINS NÃO CUMULATIVAS.
CREDITAMENTO. VALORES REFERENTES AO ICMS PRÓPRIO APÓS
A PROMULGAÇÃO DA LEI 14.592/2023 - QUESTÃO DE DIREITO -
MULTIPLICIDADE
DE
CAUSAS
PARELHAS
-
RECURSO
SELECIONADO COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA -
AFETAÇÃO AO REGIME DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.
1. Delimitação da controvérsia: "possibilidade de apuração de créditos de PIS
/COFINS em regime não cumulativo sobre o valor do ICMS incidente sobre a
operação de aquisição, à luz do disposto no art. 3o, § 2o, III, das Leis 10.637
/2002 e 10.833/2003, incluído pela Lei 14.592/2023".
2. A questão aqui identificada difere daquela que já foi objeto de afetação sob
a relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques no EREsp 1.959.571/RS e
nos REsps 2.075.758/ES e 2.072.621/SC (Tema Repetitivo 1.231/STJ). Nesses
casos, cuidava-se de discussão jurídica referente à possibilidade de
creditamento, no âmbito do regime não-cumulativo das contribuições ao PIS e
COFINS, dos valores que o contribuinte, na condição de substituído tributário,
paga ao contribuinte substituto a título de reembolso pelo recolhimento do
ICMS-substituição (ICMS-ST) e aqui, trata-se do creditamento no ICMS
próprio após a promulgação da Lei 14.592/2023.
3. O STF decidiu que a matéria é infraconstitucional. Consequente superação
do óbice de admissibilidade do recurso especial pela fundamentação
constitucional do acórdão recorrido.
4. Existência de multiplicidade de causas parelhas a espelhar a mesma
controvérsia.
5. Afetação do recurso especial ao regime dos recursos repetitivos.
(ProAfR no REsp n. 2.150.097/CE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Seção, julgado em
, DJEN de
.)
17/6/2025
24/6/2025
Documento eletrônico VDA48595841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/06/2025 16:34:39
Código de Controle do Documento: 86d13c3a-699c-46ae-a0d7-d1ac3aeafa22

Na ocasião foi determinado o sobrestamento dos feitos que tratassem da mesma
hipótese.
A possibilidade de que o julgamento do recurso possa impactar a solução deste e
de outros casos semelhantes tem levado os Ministros componentes da Primeira Seção a
determinar a devolução dos autos à instância de origem para aguardar a solução do caso. Nesse
sentido, cito recentes decisões monocráticas de ambas as Turmas: AREsp n. 2.765.369, Ministro
Paulo Sérgio Domingues, DJe de
; RCD no REsp n. 2.126.968, Ministro Gurgel de
04/11/2024
Faria, DJe de
; REsp n. 1.685.300, Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de
.
29/10/2024
09/08/2024
Ainda sobre a hipótese, veja-se e ementa do acórdão exarado no REsp 729414
/CE, sob a relatoria do Ministro Teodoro Silva Santos,
:
in verbis
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDÊNCIA DA COFINS
SOBRE ATOS COOPERATIVOS. JUÍZO DE CONFORMAÇÃO FEITO
PELA SEGUNDA TURMA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DOS TEMAS
177 E 323 DO STF. ATOS COOPERATIVOS ATÍPICOS, REALIZADOS
PELA
COOPERATIVA
COM
TERCEIROS.
PENDÊNCIA
DE
JULGAMENTO PELO STF DO TEMA 536. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS,
COM
EFEITOS
INFRINGENTES.
RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA
AGUARDAR OPORTUNO JUÍZO DE CONFORMAÇÃO.
1. Está pendente de julgamento perante o Supremo Tribunal Federal a questão
acerca da "possibilidade de lei dispor sobre a incidência, ou não, de COFINS,
PIS e CSLL sobre o produto de ato cooperado ou cooperativo em face dos
conceitos constitucionais relativos ao cooperativismo: 'ato cooperativo',
'receita da atividade cooperativa' e 'cooperado'" (RE 672.215-RG/CE - Tema
536).
2. Em situações análogas, as Turmas integrantes da Primeira Seção têm
adotado a sistemática de devolver os autos à origem, para que lá se faça o
juízo de conformação, depois do julgamento do tema afetado em repercussão
geral pelo Supremo Tribunal Federal, em especial atenção aos princípios
processuais da economia, celeridade e efetividade, evitando, ainda, decisões
discrepantes entre a Suprema Corte e este Superior Tribunal de Justiça.
Precedentes.
3. Vale ressaltar que, consoante o disposto no art. 1.041, § 2o, do Código de
Processo Civil, ultimadas essas providências, caberá - se for o caso - o
reencaminhamento do recurso especial a este Superior Tribunal de Justiça,
independentemente de ratificação, para análise de demais questões jurídicas
que, eventualmente, não fiquem prejudicadas pelo juízo de conformação do
acórdão recorrido com o precedente vinculante a ser exarado pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do tema de repercussão geral ou, ainda, pelo
novo pronunciamento do Tribunal de origem.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar
sem efeito as decisões anteriores e determinar a devolução dos autos à Corte
de origem, com a respectiva baixa, para que, após a publicação do acórdão a
ser proferido no julgamento do Tema 536 do STF, seja observado, ato
contínuo, o procedimento dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015.
(EDcl no REsp n. 729.414/CE, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/8/2024
3/9/2024
Documento eletrônico VDA48595841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/06/2025 16:34:39
Código de Controle do Documento: 86d13c3a-699c-46ae-a0d7-d1ac3aeafa22

Por considerar que a hipótese se amolda ao caso em exame e que, como dito, o
seu debate é prejudicial à análise da insurgência, reputo oportuno determinar o sobrestamento do
recurso até o julgamento dos paradigmas e submissão da tese principal ao juízo de
conformidade.
As questões jurídicas que não ficarem prejudicadas pelo novo pronunciamento
poderão ser submetidas ao exame do Superior Tribunal de Justiça, consoante dispõem os arts.
1.039, 1.040 e 1.041, § 2o, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes,
para tornar sem efeito o acórdão embargado e a decisão anterior, produzidos às fls. 279-281 e
345-353, bem como determinar o retorno dos autos ao tribunal de origem, com a devida baixa, a
fim de que, após a publicação do acórdão paradigma referente ao Tema 1364, realize o juízo de
adequação, conforme disposto nos artigos 1.039 a 1.041 do Código de Processo Civil.
É como voto.

Documento eletrônico VDA48595841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/06/2025 16:34:39
Código de Controle do Documento: 86d13c3a-699c-46ae-a0d7-d1ac3aeafa22

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.152.561 / SC
Número Registro: 2024/0226909-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50030485420154047000 50035829820204047104 50174901120234047205 50383647420184040000
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SUPERMERCADO FELIPPI LTDA
ADVOGADOS
: ARÃO DOS SANTOS - SC009760
ARAO DOS SANTOS - PR026613
MAINARA ASSUMPÇÃO SALESKI - SC062328
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SUPERMERCADO FELIPPI LTDA
ADVOGADOS
: ARÃO DOS SANTOS - SC009760
ARAO DOS SANTOS - PR026613
MAINARA ASSUMPÇÃO SALESKI - SC062328
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA49502091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:37:48
Código de Controle do Documento: 67ee25d4-8a61-4711-bb57-41ceb00a7982

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
07/08/2025
13/08/2025
efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:37:48
Código de Controle do Documento: 67ee25d4-8a61-4711-bb57-41ceb00a7982